Tribunal: STF
Processo: MS 32806
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO QUE NÃO RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE FATO OU A NEGATIVA DE AUTORIA. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente há comunicabilidade entre a esfera cível ou administrativa e a decisão do Juízo criminal quando nesta se reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Precedentes: AI 856126 AgR, Min. Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 7/12/2012, RE 430386 AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/2/2015. 



    2. A Constituição da República atribui, expressamente, ao Conselho Nacional de Justiça a instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrado que praticar ato definido em lei como infração administrativa (CF, art. 103-B, § 4º, I e III)



    3. In casu, o pedido de arquivamento do inquérito não se baseou na negativa de autoria ou na inexistência de fato, de forma que a decisão prolatada na esfera criminal não deve vincular a esfera administrativa. Na peça de arquivamento, o Procurador-Geral da República assentou que: “1. Trata-se de Inquérito instaurado para apurar a suposta prática de crimes de esbulho possessório, quadrilha ou bando e posse ilegal de arma de fogo (artigos 161, inc. II e 288 do Código Penal, e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003) pelo Desembargador Bernardino Lima Luz, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (...) 10. Entretanto, não há elementos mínimos e suficientes sobre qualquer prática delitiva por parte do mencionado magistrado para a instauração da persecutio criminis nessa Corte (...) 11. Cabe ressaltar, inicialmente, que Evangelista afirmou que teria vendido parte da fazenda Nova Jerusalém ao Desembargador Bernardino e a Giovanne Silveira, sendo que o imóvel também lhe pertencia (fls. 10). Ocorre que Aldacides Borges também acreditava que era proprietário da fazenda (fls.10); e que, em favor de outra pessoa, houve o cumprimento de mandado de reintegração de posse (fls. 06 e 14 dos autos principais, e fls. 08, in fine, do Apenso II). (…) 12. Nesse cenário, não há que se cogitar da prática de algum crime pelo Desembargador Bernardino. A sua ida à Fazenda e à Delegacia de Polícia Civil de Natividade teve por objetivo conhecer os fatos e, provavelmente, afirmar à autoridade policial que acreditava ser proprietário de parte da fazenda, sendo que o seu interesse na definição do caso seria em relação à sua posição de possível proprietário do bem, conforme depreende-se das declarações prestadas por Adão Gualberto Nunes e Dalci Martins Rezende (fls. 19 e 21):”



    4. No tocante à proporcionalidade da sanção em relação às condutas investigadas, a análise da matéria envolveria rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.